Tribunal: TJMT
Processo: 1015320-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015320-61.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ABRAAO PARACATU VIEIRA
AGRAVADO:- JOAO PARACATU FILHO
Agravo de Instrumento n. 1015320-61.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste que, em Ação de Exigir Contas, arbitrou multa diária de R$50,00 devido ao descumprimento da ordem judicial.
O agravante alega que o feito foi manejado pelo agravado, e se refere ao Inventário n. 000731-19.2019.8.11.0011.
Diz que o juízo a quo determinou a apresentação de informações e documentos acerca de questionamentos feitos por ele (agravado), o que foi cumprido mediante declaração assinado de próprio punho.
Aduz que, em resposta, o agravado apenas afirmou que esta não havia sido implementada de acordo com o exigido pelo juízo, e pleiteou a aplicação de multa.
Argumenta que é evidente o erro de procedimento empreendido pelo juízo a quo, tendo em vista que aplicou ao agravante multa diária pelo suposto descumprimento da ordem judicial, sem que a ele tenha sido, ao menos, apontado qual teria sido o alegado descumprimento e, menos ainda, lhe foi assegurada a oportunidade de apresentação complementar de informações, de acordo com o que elucida o art. 551, § 1o, do CPC. E mais, a decisão não estaria devidamente fundamentada.
Pede o deferimento da assistência judiciária gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita provisoriamente e apenas para este recurso, sem prejuízo de eventual impugnação pelo agravado.
Quanto ao mais, o agravante se insurge contra o decisum que fixou multa diária de R$50,00 devido ao descumprimento da ordem judicial, proferido nos seguintes termos:
Os autos vieram conclusos ante o pedido de fixação de multa diária ante o descumprimento da ordem judicial.
A multa diária pelo descumprimento de decisão judicial é um meio coercitivo e não possui qualquer relação com a prestação perseguida na ação, razão porque faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, quando modificada a situação do tempo em que foi cominada.
Desse modo, a importância da cominação reside na coação, como forma de compelir a parte obrigada ao cumprimento da ordem judicial. Entretanto, não deve ensejar o enriquecimento ilícito do beneficiário, sob pena de perder sua natureza, desvirtuando a finalidade do processo.
O artigo 537, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, estabelece, in verbis:
(...)
No presente caso tenho que deve ser arbitrado a multa diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), pois não se revela exorbitante, tampouco desarrazoado. (Id 99266952)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, não há montante a ser executado.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva do agravado, além da análise dos documentos apresentados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 30 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator